Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719576-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme certidão de ID no 55510749, este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição aleatória do presente recurso. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa. Ante o exposto, determino a Secretaria que redistribua o processo ao Relator prevento, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Em substituição legal -